Tribunal: TJDFT
Processo: 0707982-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. LEVANTAMENTO DE VALORES. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o levantamento de valores decorrentes do cumprimento individual de sentença coletiva está condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória, autos no 0723087-35.2024.8.07.0000
2. A regra prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória, em si mesmo, não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, ressalvada o eventual deferimento da medida.
3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação coletiva, em favor da entidade sindical, não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e provido.